Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712110-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEISON DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEISON DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CFI, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Relata que, intimado a comprovar sua hipossuficiência, juntou aos autos documentos idôneos, os quais foram ignorados pelo juízo após consulta ao DETRAN/DF, verificando a existência de 4 (quatro) veículos em nome do agravante. Sustenta que o indeferimento do pedido não pode se basear naquelas informações sem antes oportunizar ao agravante manifestar-se sobre o fato. Alega, quanto a esse ponto, que cada veículo possui uma situação peculiar, não estando todos em sua posse e propriedade. Afirma que o veículo FORD/KA está em seu nome, mas pertence ao seu irmão, o qual paga mensalmente as parcelas do financiamento; o veículo FIAT/STRADA pertencia ao agravante, mas foi devolvido à loja após problemas diversos, havendo inclusive litígio sobre o bem; o veículo R/FEDERAL C é uma carreta de engate vendida pelo agravante e ainda não transferida pelo comprador, ao passo em que o veiculo FIAT/UNO lhe pertence e está na plena posse do bem, utilizando-o diariamente. Aduz, assim, que a premissa do juízo está equivocada, pois o agravante não é proprietário de todos os veículos encontrados e muito menos possui condições financeiras para estar em juízo, necessitando dos benefícios da gratuidade da justiça. Discorre sobre a sua miserabilidade, asseverando que juntou aos autos documentação suficiente para comprová-la, impondo-se a reforma da decisão. Ao final, postula efeito suspensivo ao recurso e a concessão liminar do benefício, confirmando-a no mérito. Preparo regular no ID 16057434 e 16057435. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Desse modo, a mera alegação da parte não é requisito suficiente para a concessão do pretendido benefício, sob alegação de negativa de acesso ao Judiciário, eis que, da análise dos elementos dos autos, o magistrado pode indeferir a pretensão. In casu, verifica-se que, ao receber a inicial, o magistrado determinou a intimação do autor/agravante para que trouxesse aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência alegada no feito, ocasião em que o ora agravante juntou cópia de sua carteira de trabalho e extratos bancários. Todavia, em diligência realizada pelo juízo, foram encontrados 4 (quatro) veículos em nome do agravante (FORD/KA, FIAT/STRADA, carreta R/FEDERAL C e FIAT/UNO), patrimônio esse que afasta a tese de miserabilidade (ID 16057297 - p.2). O agravante afirma que o veículo FORD/KA está em seu nome, mas pertence ao seu irmão, o qual paga mensalmente as parcelas do financiamento; o veículo FIAT/STRADA pertencia ao agravante, mas foi devolvido à loja após problemas diversos, havendo inclusive litígio sobre o bem; o veículo R/FEDERAL C é uma carreta de engate vendida pelo agravante e ainda não transferida pelo comprador, ao passo em que o veiculo FIAT/UNO lhe pertence e está na plena posse do bem, utilizando-o diariamente. No entanto, o contrato que pretende revisar na demanda refere-se ao veículo FIAT/STRADA, o qual o agravante alega ter devolvido à loja por problemas diversos, noticiando a existência de demanda, sem dedicar uma linha sobre o tema na ação de origem e sem fazer prova mínima do alegado nesta sede recursal. Em virtude da não juntada da documentação, presume-se que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Registra-se, outrossim, que, diante da estrita observância aos preceitos legais pelo magistrado, não há como se acolher a tese de error in procedendo. Desse modo, numa análise preliminar que o momento processual autoriza, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso interposto a ensejar o deferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 20 de maio de 2020 15:56:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator